Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707445-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança (processo no 0702707-05.2022.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido limar (ID 117931326): “Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. O impetrante questiona itens do edital n.o 16 e 17 de 2.022, que se destinam à abertura de processo seletivo para curso preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, sob o argumento de que houve restrição ao acesso de integrantes da corporação, em especial dos praças, o que violaria o direito líquido e certo de participar do referido certame. O mandado de segurança tem por finalidade a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. No caso, antes de analisar o mérito deste mandado de segurança, é essencial ouvir as autoridades indicadas como coatoras em informações, uma vez que não há risco de ineficácia da decisão final ou urgência, elemento essencial para a concessão de liminar. A alegada restrição ao direito de participar do processo seletivo deve ser apurada a partir das informações das autoridades responsáveis pelo ato administrativo impugnado. As autoridades deverão informar o motivo pelo qual teriam "restringido" a participação no processo seletivo aos Subtenentes, quando a legislação menciona "praças". No presente caso, em caráter liminar, o impetrante pretende a suspensão de item do edital todo o concurso. Apenas após as informações a serem prestadas, com as devidas explicações sobre as restrições e violações alegadas, será possível o controle judicial sobre o certame. O impetrante não requereu a sua participação, mas a suspensão de norma do edital, o que poderá prejudicar terceiros, motivo pelo qual apenas após as informações será possível avaliar a motivação das autoridades em contraposição aos fatos alegados na inicial. Em caráter liminar, pede providência genérica, que atinge terceiros e que não tem correspondência direta com o mérito. A liminar tem natureza genérica e coletiva, o que não é compatível com o mandado de segurança individual, que visa proteger direito líquido e certo do impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Após as informações, será apreciado o pedido de segurança, em relação à participação do impetrante no certame. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que desde já defiro. Após ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o Edital no 17/2022 conta com restrição ilegal acerca dos requisitos para ingresso no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ID 117902208). Alega que em 4/3/2022 foi publicado o Edital 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT (ID 117902210), que abriu o processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, em vagas pelo critério de mérito intelectual dos candidatos, sendo a avaliação feita pela apresentação de documentos que comprovem a realização de cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização dentro da carreira no Corpo de Bombeiros. Aduz que o Curso Preparatório de Oficiais - CPO/BM é regulado nos termos da Lei no 12.086/2009 e é condição imprescindível para possibilitar ao militar de carreira a promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm. e Especialista - QOBM/Esp. Assevera que as vagas do processo seletivo, distribuídas entre os quadros de QOBM/Intd., QOBM/Cond., QOBM/Mnt. e QOBM/Mús., serão preenchidas mediante critério de antiguidade (50%) e merecimento (50%), sendo que os requisitos para participação no processo seletivo por cada um desses meios estão previstos na lei da carreira dos Bombeiros Militares. Sustenta que apesar de haver indicação específica dos critérios necessários ao militar para participar de processos seletivos para cursos preparatórios de oficiais, o edital faz uma ilegal restrição dos militares que poderão ingressar no CPO, visto que é expressamente indicado que somente os Subtenentes da ativa serão selecionados para o provimento de vagas. Acrescenta que a sua pretensão é contrária ao alegado na decisão recorrida, pois pleiteia exatamente a sua participação no certame sem a exigência da graduação de subtenente e não a suspensão do certame. Narra que o referido pedido não teria aplicabilidade a terceiros, pois se direciona apenas ao Agravante que buscou resguardar o seu direito, sendo que a limitação do alcance poderia ser feita pelo juízo a quo, seja considerando um deferimento parcial ou apenas esclarecendo o alcance da decisão. Esclarece que a Lei no 12.086/2009 estabelece os critérios e possibilidades de obtenção de promoções e as formas de progressão na carreira militar das duas corporações, sendo que especificamente no art. 79, são indicadas as regras para o ingresso de praças nos Quadros de Oficiais, para militares das categorias abarcadas no Edital 17/22. Pondera que não é feita qualquer menção à exigência de uma graduação específica para alcançar essa promoção, mas, apesar disso, o edital estabeleceu que somente Subtenentes poderiam ingressar no processo seletivo para participar do CPO, acrescentando uma restrição não prevista em lei e limitando o acesso de militares à competição por uma vaga. Insiste que, se a vontade do legislador fosse limitar aos subtenentes, isso teria sido feito expressamente na lei, haja vista o total conhecimento da carreira e de suas peculiaridades, logo, se o legislador decidiu por permitir a participação aos Praças, não há possibilidade de qualquer outra interpretação diversa. Esclarece que o risco de lesão irreversível está demonstrado uma vez que o curso será iniciado dia 14/3/2022 e terá duração aproximada de 30 dias, estando o Agravante ainda impedido de realizar a inscrição no processo seletivo e de disputar uma vaga no curso, sendo patente o prejuízo caso se aguarde a resolução de mérito do processo. Assim, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso, “para determinar a sua inscrição no processo seletivo, afastando, consequentemente, a cláusula do edital que impõe o requisito da graduação de Subtenente (critério não previsto em lei) para o ingresso no Curso de Preparação de Oficiais, garantindo a sua participação no CPO/BM, caso não haja qualquer outro impedimento e esteja classificado dentro o número de vagas estabelecidas”, no mérito, requer seja permitida “a inscrição do Recorrente no certame (considerando a inequívoca nulidade do Edital e do indeferimento da inscrição, além do inequívoco perigo de grave lesão), bem como, seja garantida matrícula no Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF, caso fique classificado dentro do número de vagas previsto em edital e não haja qualquer outro impedimento” (ID 33404489). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 33404492). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar. O impetrante, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. Alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022–ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja (ID 117902208): “1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.” Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018, ID 117701127), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: “EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. Na fase de discussão da matéria, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, com fundamento no art. 54, II, do RI/TCDF, reiterou os termos do Parecer no 46/2022-G4P/ML (peça 22). DECISÃO No 408/2022 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento. Presidiu a sessão, durante o julgamento deste processo, o Vice-Presidente, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, MÁRCIO MICHEL e ANDRÉ CLEMENTE. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. Ausentes o Presidente, Conselheiro PAULO TADEU, e a Conselheira ANILCÉIA MACHADO.” Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator